Tribunal: TJES
Processo: 0001286-62.2017.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001286-62.2017.8.08.0052

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CAROLINE GABURRO SANTANA BRUMATTI

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM ATUAÇÃO COMO DATIVO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. QUESTIONAMENTO SOBRE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DA SENTENÇA QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO ANALISA A QUESTÃO PRINCIPAL SUSCITADA (AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO). NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, IV, DO CPC. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. CONSTATAÇÃO DE QUE, DE FATO, NÃO HOUVE INTIMAÇÃO DO ESTADO PARA CIÊNCIA DA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.

Caso em exame

1. Recurso interposto pelo Executado com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente a impugnação à execução apresentada pelo Estado do Espírito Santo.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em verificar se o Estado do Espírito Santo foi intimado para ciência da sentença que o condenou a pagar honorários advocatícios em favor de advogada que atuou como defensora dativa e, ainda, analisar o valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da leitura da sentença recorrida, verifico que em nenhum momento foi enfrentada a questão principal suscitada pelo Estado, em sede de impugnação à execução, para dizer se ocorreu ou não sua intimação para ciência da sentença que o condenou a pagar honorários em favor da advogada dativa (exequente). Com efeito, a sentença é nula, por falta de fundamentação específica sobre a matéria colocada em julgamento.

4. Não obstante, com supedâneo no art.1.013, §3º, IV, do CPC, entendo que é possível passar ao exame do mérito, para apreciação da matéria aventada em sede de impugnação à execução.

5. Havendo condenação de pagar valor pelo Estado, o ente deve ser intimado, inclusive, para que tenha oportunidade de recorrer, caso discorde do valor arbitrado. Assim, não sendo o Estado intimado, não houve trânsito em julgado da sentença, no capítulo que trata da condenação ao pagamento de honorários em favor da advogada que atuou como defensora dativa.

6. Sendo esse o contexto, é caso de acolher a impugnação à execução, para reconhecer a inexistência de título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“O Estado deve ser intimado para ciência da sentença que o condenou a pagar honorários em favor de advogado dativo. Ausente a intimação, não há que se falar em trânsito em julgado do capítulo que trata da condenação do Estado, devendo ser reconhecida a inexistência de título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF, CPC, Enunciado das Turmas Recursais e Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.0001286-62.2017.8.08.0052

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: CAROLINE GABURRO SANTANA BRUMATTI

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM ATUAÇÃO COMO DATIVO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. QUESTIONAMENTO SOBRE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DA SENTENÇA QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO ANALISA A QUESTÃO PRINCIPAL SUSCITADA (AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO). NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, IV, DO CPC. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. CONSTATAÇÃO DE QUE, DE FATO, NÃO HOUVE INTIMAÇÃO DO ESTADO PARA CIÊNCIA DA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.

Caso em exame

1. Recurso interposto pelo Executado com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente a impugnação à execução apresentada pelo Estado do Espírito Santo.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em verificar se o Estado do Espírito Santo foi intimado para ciência da sentença que o condenou a pagar honorários advocatícios em favor de advogada que atuou como defensora dativa e, ainda, analisar o valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da leitura da sentença recorrida, verifico que em nenhum momento foi enfrentada a questão principal suscitada pelo Estado, em sede de impugnação à execução, para dizer se ocorreu ou não sua intimação para ciência da sentença que o condenou a pagar honorários em favor da advogada dativa (exequente). Com efeito, a sentença é nula, por falta de fundamentação específica sobre a matéria colocada em julgamento.

4. Não obstante, com supedâneo no art.1.013, §3º, IV, do CPC, entendo que é possível passar ao exame do mérito, para apreciação da matéria aventada em sede de impugnação à execução.

5. Havendo condenação de pagar valor pelo Estado, o ente deve ser intimado, inclusive, para que tenha oportunidade de recorrer, caso discorde do valor arbitrado. Assim, não sendo o Estado intimado, não houve trânsito em julgado da sentença, no capítulo que trata da condenação ao pagamento de honorários em favor da advogada que atuou como defensora dativa.

6. Sendo esse o contexto, é caso de acolher a impugnação à execução, para reconhecer a inexistência de título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“O Estado deve ser intimado para ciência da sentença que o condenou a pagar honorários em favor de advogado dativo. Ausente a intimação, não há que se falar em trânsito em julgado do capítulo que trata da condenação do Estado, devendo ser reconhecida a inexistência de título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF, CPC, Enunciado das Turmas Recursais e Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94).

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Execução de Honorários Advocatícios ajuizada por
CAROLINE GABURRO SANTANA BRUMATTI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Nos autos da execução, narra a Exequente que foi nomeada pelo Juízo singular, na data de 28.04.2017, para atuar como advogada dativa da Sra. Ana Paula Loureiro Coelho na Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda e Alimentos que tramitou sob o n. 0000787-78.2017.8.08.0052, tendo sido arbitrado em favor da Exequente o valor correspondente a 60 (sessenta) URH ́s, nos termos da tabela de honorários da OAB/ES, diante da atuação durante toda a demanda em referência. Dessa forma, sustentou ser credora do valor de R$6.093,60 (seis mil, noventa e três reais e sessenta centavos).

O Estado apresentou impugnação à execução, sustentando a inexistência de título executivo, ante a ausência de intimação do Ente em relação a sentença proferida nos autos em que foram fixados os honorários advocatícios em favor da Exequente, o que faz com que o mencionado pronunciamento não tenha transitado em julgado em relação ao Estado Executado.

A sentença de origem (fls. 37/39) julgou improcedente a impugnação à execução apresentada pelo Estado. Fundamenta que a advogada exerceu o
munus
de defensora dativa, que tem direito de receber honorários advocatícios do Estado e que o valor arbitrado está correto.

Irresignado, o Estado Executado apresentou Recurso Inominado (fls.43/56). Em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para que seja determinada a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios em favor da Recorrida, ante a sua atuação como advogada dativa.

Contrarrazões apresentadas, ocasião em que a Recorrida pugnou pela manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
anulação
da sentença objurgada, por vício de fundamentação.

Conforme relatado, o recurso foi interposto contra sentença que
julgou improcedente a impugnação à execução apresentada pelo Estado.

Tal
impugnação à execução questiona a inexistência de título executivo, ante a ausência de intimação do Estado para ciência da sentença proferida nos autos em que foram fixados os honorários advocatícios em favor da exequente, o que faz com que o mencionado pronunciamento não tenha transitado em julgado em relação ao Estado Executado, inexistindo, assim, título executivo.

Pois bem.

Da leitura da sentença recorrida, verifico que em nenhum momento foi enfrentada a questão principal suscitada pelo Estado, em sede de impugnação à execução, para dizer se ocorreu ou não sua intimação para ciência da sentença que o condenou a pagar honorários em favor da advogada dativa (exequente).

Com efeito, a sentença é nula, por falta de fundamentação específica sobre a matéria colocada em julgamento.

Nesse contexto, é caso de dar provimento ao recurso, para anular a sentença, por vício de fundamentação.

Ressalto que com a interposição do recurso, toda a matéria discutida nos autos é devolvida para análise desta Turma Recursal.

Ainda, saliento que a ausência de fundamentação é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, não havendo óbice ao seu enfrentamento, muito embora o recurso tenha se limitado a pleitear a redução do valor dos honorários.

Reconheço, pois, a nulidade da sentença.

Não obstante, com supedâneo no art.1.013, §3º, IV, do CPC, entendo que é possível passar ao exame do mérito, para apreciação da matéria aventada em sede de impugnação à execução.

Da análise do processo nº 0000787-78.2017.8.08.0050, verifico que assim constou do dispositivo da sentença:

Assim, converto o divórcio litigioso em consensual e, via de consequência,
HOMOLOGO O ACORDO
cujas cláusulas constam acima, para que produzam os seus jurídicos efeitos. Assim de acordo com a emenda constitucional nº 66 de 13 de julho de 2010 que permitiu o divórcio direto, sem exigência de qualquer pré- requisito. Como não há lide neste aspecto, estando as partes concordes, decreto o DIVÓRCIO dissolvendo o matrimônio tendo em vista que o que prevê o Art.226, § 6º da Constituição Federal de
ANA PAULA LOUREIRO COELHO E WILMES BADIANI COELHO
. O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, ou seja,
ANA PAULA LOUREIRO.
SEM CUSTAS ante o deferimento da assistência judiciária gratuita. Expeça-se: mandados de averbação aos Cartórios. Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes, inclusive, o Ministério Público. Registre-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo.
Condeno o Estado do Espírito Santo em 60 URH em favor da advogada Dra. CAROLINE GABURRO SANTANA BRUMATTI, OAB/ES 20.109, referente honorários advocatícios na condição de advogado dativo, de acordo com a tabela da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de crédito em favor do advogado dativo, entregando ao mesmo.
Intime-se o Estado para ciência e procedimento de pagamento dos honorários
. Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes, inclusive, o Ministério Público. Registre-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo.”

Destaquei as partes que tratam, especificamente, sobre a condenação do Estado ao pagamento de honorários em favor da advogada dativa, e vejo que há expressa ordem para intimar o Estado para “ciência e procedimento de pagamento dos honorários”.

No entanto, essa intimação jamais foi realizada, conforme se extrai do andamento processual. Confira-se:

Por óbvio, havendo condenação de pagar valor pelo Estado, o ente deve ser intimado, inclusive, para que tenha oportunidade de recorrer, caso discorde do valor arbitrado.

Assim, não sendo o Estado intimado, não houve trânsito em julgado da sentença, no capítulo que trata da condenação ao pagamento de honorários em favor da advogada que atuou como defensora dativa.

Sendo esse o contexto, entendo ser caso de acolher a impugnação à execução, para reconhecer a inexistência de título executivo.

Fica prejudicado o exame do pedido revisional do valor arbitrado, a título de honorários, em favor da exequente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença impugnada, diante do vício de fundamentação e, com base no art. 1.013, §3º, IV, do CPC,
JULGAR PROCEDENTE
a impugnação à execução, para reconhecer a inexistência de título executivo.

Sem custas e sem honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)